Tribunal: TJDFT
Processo: 0730021-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730021-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: OTONIEL MONTEIRO ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, nos autos do pedido de cumprimento de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, formulado com base no §12, do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, ajuizado pelo agravante em desfavor de OTONIEL MONTEIRO ARAUJO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 74292639 - páginas 19 a 20), o juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência e determinou a imediata devolução do veículo apreendido em favor do requerido, no prazo de 72h, bem como revogou a decisão que determina o cumprimento da busca e apreensão. Por fim, com fulcro no artigo 297 c/c artigo 536, §1o e artigo 537, todos do CPC, arbitrou multa civil no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitados a 10 (dez) dias, a contar do primeiro dia útil posterior a prazo assinado no parágrafo anterior, para o caso de descumprimento da decisão. Na oportunidade, a d. Magistrada registrou que o pedido de cumprimento da busca e apreensão fora pleiteado com base em processo que tramitava perante a 1a Vara Cível de Samambaia e que já estava resolvido sem resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID 74292639 páginas 1-15), o agravante argumenta que o prazo fixado para devolução do veículo é excessivamente exíguo, não considerando a complexidade do ato, que envolve demandas administrativas para sua efetivação. Ademais, salienta que a multa diária fixada é excessiva e desnecessária. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a multa imposta ou, subsidiariamente, estipulando-se prazo razoável para devolução do bem. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de acórdão exarado pela e. 8a Turma Cível nos autos originários, a saber, 0712017-62.2022.8.07.0009 (ID 241701763), no dia 13/09/2024, pela qual a apelação interposta pelo agravante fora parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida, mantendo-se integralmente a sentença proferida no primeiro grau. Operou-se o trânsito em julgado em 05/10/2024, consoante se extrai da certidão de ID 213548295. Ainda, registra-se que o veículo já foi devolvido ao requerido, em 22/01/2025, conforme termo juntado pelo banco agravante sob o ID 225549353, origem. Nessa perspectiva, tem-se caracterizada a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Ademais, verifica-se que o agravante já interpusera outro agravo de instrumento contra a mesma decisão recorrida, o qual fora distribuído a esta Relatoria sob o n. 0702005-11.2025.8.07.0000, no qual fora homologado o pedido de desistência formulado pelo agravante (ID 70657683 do referido processo). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 18:27:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora